Tribunal: TJBA
Processo: 8030464-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030464-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FABIANA PRATES CHETTO

APELADO: JONAS LYRA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ABUSIVOS. FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE ANUAL. FALSO COLETIVO. CLÁUSULA ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por BRADESCO SAÚDE S/A e JONAS LYRA CONCEIÇÃO contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. O autor alegou abusividade nos reajustes por faixa etária e por sinistralidade/VCMH, requerendo a revisão contratual, devolução dos valores pagos a maior e tutela para limitar os reajustes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulos os reajustes etários sem previsão contratual, limitando os reajustes anuais aos índices da ANS, determinando a restituição trienal dos valores pagos a maior e fixando sucumbência recíproca. Ambas as partes apelaram: a ré, sustentando ilegitimidade ativa, prescrição ânua e legalidade dos reajustes; o autor, pleiteando a exclusividade da sucumbência da ré e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para discutir cláusulas de contrato coletivo empresarial; (ii) estabelecer se incide a prescrição ânua ou trienal na pretensão de restituição; (iii) verificar a validade dos reajustes por faixa etária e anuais; (iv) determinar se há sucumbência recíproca na hipótese e a fixação adequada dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O beneficiário de plano coletivo empresarial detém legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais que lhe sejam onerosas, por ser o consumidor direto e titular da relação jurídica de direito material, ainda que a contratação tenha ocorrido por meio de pessoa jurídica da qual é sócio.

4.

Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de revisão contratual e o trienal à pretensão de repetição de indébito, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela súmula 01 da Turma de Uniformização do TJ/BA. A prescrição ânua não incide em hipóteses de discussão de cláusulas abusivas de reajuste.

5.

A validade dos reajustes por faixa etária depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 1.016 do STJ: previsão contratual clara, observância das normas regulatórias e razoabilidade dos percentuais. No caso concreto, os reajustes foram aplicados sem ciência prévia adequada e com percentuais manifestamente excessivos, violando os princípios da boa-fé e da informação.

6.

Os reajustes anuais, embora admitidos em contratos coletivos, devem observar o equilíbrio contratual. No presente caso, a operadora aplicou aumentos abusivos, sem comprovar sua base atuarial de forma transparente, em contrato com estrutura de “falso coletivo”, com apenas cinco beneficiários da mesma família. A limitação aos índices da ANS, como parâmetro de razoabilidade, é medida legítima para conter abusos.

7.

O afastamento da sucumbência recíproca é cabível quando o autor obtém êxito integral nos pedidos de mérito, ainda que a condenação se limite aos valores dos três anos anteriores, por força da prescrição — fato que não configura perda parcial do objeto. A verba honorária deve ser arcada exclusivamente pela ré, sendo majorada de 10% para 15%, com acréscimo de 2% em razão do desprovimento do apelo da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1.

O beneficiário de plano coletivo empresarial possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais abusivas que onerem diretamente sua esfera jurídica.

2.

A pretensão de revisão contratual sujeita-se à prescrição decenal, e a de restituição de valores pagos indevidamente, à prescrição trienal.

3.

São nulos os reajustes por faixa etária aplicados sem previsão contratual clara, sem ciência prévia do consumidor e com percentuais desarrazoados.

4.

Os reajustes anuais de planos coletivos não estão sujeitos ao teto da ANS, mas devem observar a razoabilidade e o equilíbrio contratual, sendo legítima sua limitação quando evidenciada abusividade.

5.

Afasta-se a sucumbência recíproca quando o autor obtém integral êxito nos pedidos de mérito, mesmo que a condenação sofra limitação temporal por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 39, V, e 51, IV e X; CC, arts. 205 e 206, §3º, IV; CPC, arts. 17, 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.016; STJ, AgRg no AREsp 188.198/SP; STJ, Súmula 326; TJBA, Súmula 01 das Turmas Recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº
8030464-81.2022.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes e Recorridos o
BRADESCO SAÚDE S/A
e
JONAS LYRA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

09